Tribunal: TJPA
Processo: 0019566-57.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 70 DO CPB ? REQUEREM OS RECORRENTES A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL- IMPROCEDENCIA. Da análise dos autos verifica-se que devidamente fundamentado o vetor negativo referente às circunstancias do crime, não prosperando as razões recursais - REQUER O RECORRENTE EDER BARROSO OLIVEIRA A FIXAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA MENORIDADE RELATIVA. IMPROCEDENCIA. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Matéria já decidida tanto no âmbito do próprio STJ em Recurso Repetitivo, quanto em sede de em Repercussão Geral, pelo STF, conforme julgados colacionados. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: RAFAEL SANTOS DE AVIZ
EDER BARROSO DE OLIVEIRA

JOÃO PEREIRA BITENCOURT
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0019566-57.2017.814.0006
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 70 DO CPB - REQUEREM OS RECORRENTES A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL-
IMPROCEDENCIA
.
Da análise dos autos verifica-se que devidamente fundamentado o vetor negativo referente às circunstancias do crime, não prosperando as razões recursais -
REQUER O RECORRENTE EDER BARROSO OLIVEIRA A FIXAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA MENORIDADE RELATIVA.
IMPROCEDENCIA
.
Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Matéria já decidida tanto no âmbito do próprio STJ em Recurso Repetitivo, quanto em sede de em Repercussão Geral, pelo STF, conforme julgados colacionados.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, consoante fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: RAFAEL SANTOS DE AVIZ
EDER BARROSO DE OLIVEIRA

JOÃO PEREIRA BITENCOURT
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0019566-57.2017.814.0006

R e l a t ó r i o

RAFAEL SANTOS DE AVIZ, EDER BARROSO DE OLIVEIRA e JOÃO PEREIRA BITENCOURT
, por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 28 de dezembro de 2017, por volta das 15h, os recorrentes, em comunhão de esforços com terceiro não identificado o qual portava arma de fogo, adentraram em um transporte coletivo na frente do Shopping Castanheira, e anunciaram o assalto, enquanto o que estava armado ameaçava os passageiros, motorista e cobrador, os apelantes recolhiam os pertences das vítimas, empreendendo fuga em seguida. Que as vítimas avistaram uma viatura da PM comunicando do assalto e a direção tomada pelo grupo. Que procedido diligencias policiais os recorrentes foram presos com parte da
res furtiva
, levados à Delegacia foram reconhecidos pelas vítimas.

Transcorrida a instrução processual foram sentenciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c o artigo 70 do CPB, sendo todos condenados as penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformados interpuseram o presente recurso, requerendo todos os recorrentes à redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que o vetor negativo valorado referente a circunstancia do crime foi utilizada para o reconhecimento do concurso formal, caracterizando bis in idem. Pugna ainda o apelante Eder pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ainda que fixada à pena abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerem todos os recorrentes a redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que o vetor negativo valorado referente a circunstância do crime foi utilizada para o reconhecimento do concurso formal, caracterizando bis in idem. Pugna ainda o apelante Eder o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ainda que fixada a pena abaixo do mínimo legal.

Quanto à pena-base aplicada
verifica-se que o juízo singular, de forma individualizada, fixou para todos os recorrentes o quantum
em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, valorando negativamente as
circunstancias do crimes
, assim fundamentando:
¿considerando que o fato ocorreu em transporte coletivo eivando de insegurança um serviço de 1ª necessidade e expondo a risco à vida e incolumidade de inúmeros usuários do serviço assim como trabalhadores do coletivo¿.

No entendimento desta relatora o referido vetor negativo mostra-se devidamente fundamentada e o quantum fixado proporcional ao caso concreto, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, não prosperando o pedido de sua aplicação no mínimo legal, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo. Ademais, diferentemente do que alegam os apelantes o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
não foi o mesmo para o reconhecimento do concurso formal, este referiu-se unicamente a pluralidade de vítima e não nos termos da fundamentação acima transcrita.

Nesse sentido, não lhes assistem razão o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal vez que devidamente reconhecida circunstância judicial negativa que justifica o quantum aplicado, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso)

Quanto à fixação da pena na segunda fase ainda que abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa suscitada pelo o apelante Eder não merece prosperar.

Verifica-se que o juiz singular atenuou a pena em favor de todos os recorrentes pela confissão espontânea, resultando na segunda-fase da dosimetria da pena em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, portanto, já no mínimo legal. Assim, embora reste comprovado que o referido apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, não há como atenuar aquém do referido patamar, em observância a Súmula 231 do STJ.

A referida matéria já foi decidida em recurso repetitivo pelo STJ, ou seja, possui efeito vinculante.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme
disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.
4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.
(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

O próprio Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Carta Magna em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS, nos mesmos termos decidiu, conforme abaixo ementado:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).
3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019).

Verifica-se ainda que posteriormente, na terceira fase da dosimetria da pena, foi majorado em 1/3 (um terço), pelas qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, resultando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Considerada ainda sobre esta, o concurso formal constante no artigo 70 do CPB, aumentada em 1/6 (um sexto), também no mínimo legal,
a pena definitiva resultou em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora